Tribunal: STF
Processo: RE 1404324
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 30) em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado que, mantido em sede de juízo de retratação, está assim ementado (eDoc 21):



     APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE DE MUNIÇÃO E RECEPTAÇÃO. CRIMES E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências que culminaram com a acusação da prática de um crime por parte da apelante devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente uma inocente.



    Aqui, em prova convincente, os policiais disseram que receberam denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico no endereço do apelante. Foram até o local e, em diligências legais, apreenderam entorpecentes, munição e bicicletas receptadas. O recorrente fazia a traficância na companhia de dos adolescentes, sua companheira e seu irmão. Portanto, ficou demonstrado pela prova que praticou os crimes de tráfico de entorpecentes, posse de munição e receptação.



    CRIME DE CORRUPÃO DE MENORES E PERDA DE VEÍCULO. FATOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO JUDICIAL MANTIDA.



    Como destacou o julgador em sua sentença: “Por fim, em relação ao crime de corrupção de menores, conquanto inexista dúvida de que Matheus e Daniele eram menores de dezoito anos ao tempo do fato e de que foram abordados junto com o réu, que foi preso em flagrante pelos delitos em análise, não vislumbro na conduta do réu o dolo de corromper ou facilitar a corrupção de Matheus e Daniele... Ademais, com relação ao veículo apreendido, embora seja prática comum no meio criminal a utilização de terceiros para constarem como proprietários de bens imóveis e móveis, não vislumbro existir provas suficientes de que o veículo era utilizado para o tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual defiro o pedido de restituição do veículo.”



    Apelos desprovidos.



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 243, parágrafo único, da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório.



    2. Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que discorre sobre a restituição do bem apreendido (eDoc 21):



    Ademais, com relação ao veículo apreendido, Citroen C4, placas IUB1F77, embora seja prática comum no meio criminal a utilização de terceiros para constarem como proprietários de bens imóveis e móveis, não vislumbro existir provas suficientes de que o veículo era utilizado para o tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual defiro o pedido de restituição do veículo...” 



    […]



    Com referência ao veículo, o apelado foi preso tentando fugir nele. Não existe nenhuma comprovação que ele era utilizado na traficância perpetrada pelo acusado.



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte recorrente – violação ao artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, porquanto no Tema 647 de RG (RE 638.491, ministro Luiz Fux) houve dispensa da utilização habitual do bem no tráfico de drogas ou mesmo sua adulteração para essa finalidade, para consequente decretação de perdimento do bem –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que não haveriam provas da utilização do veículo no próprio crime de tráfico de drogas pelo qual foi condenado. 



    Incide, no caso, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    5. No que se refere à existência, ou não, de nexo causal entre o crime cometido pelo recorrente e os bens que tiveram a decretação de perdimento em favor da União, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedente.



    [...]



    (ARE 1.320.336 AgR, ministro Edson Fachin)



    […]



    3. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, deu provimento parcial ao recurso ministerial para condenar os recorrentes por crime de associação para o tráfico, afastar a causa de diminuição de pena, indeferir o pedido de revogação de prisão preventiva e confirmar o perdimento dos bens utilizados na prática delituoso . Eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Configurada essa situação, revela-se inviável o conhecimento do apelo.



    […] 



    (ARE 1.132.345AgR, Ministro Alexandre de Moraes)



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator